Tribunal: TCU
Processo: 020.363/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1326/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo em que se aprecia o ato de concessão de aposentadoria de Marcia Monteiro Pereira, emitido pela Fundação Universidade de Brasília e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a inativa ingressou no serviço público federal (civil) em 4/3/1980, como celetista, e saiu em 31/12/1982; após interrupção do vínculo com a administração pública federal, retornou em novo cargo público federal (civil), estatutário, em 29/3/1993, sob o regime da Lei 8.112/1990, tendo nele permanecido até 5/12/1997, quando se deu a aposentadoria; considerando que o órgão de origem considerou ambos os períodos para cálculo dos anuênios, tendo resultado no percentual errôneo de 8%, quando o correto seria 5%, o que denota cômputo irregular de período não contínuo de tempo de serviço prestado em cargo anterior ao da aposentadoria, cuja posse ocorreu na vigência Lei 8.112/1990; considerando que, segundo a jurisprudência desta Corte (v.g. Acórdãos 3.055/2009, 4.322/2015 e 1.424/2020, todos do Plenário), são requisitos para a concessão da gratificação adicional por tempo de serviço (anuênio): (i) o cumprimento do tempo de serviço público pleiteado durante a vigência da legislação que gerou essa vantagem; e (ii) o não rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração; considerando, no tocante à URP (26,05%), que, segundo a jurisprudência consolidada deste Tribunal (v.g. Acórdão 1.857/2003, confirmado pelo Acórdão 961/2006, e Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário ), em atos que contemplem parcelas relativas a planos econômicos compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, porquanto os pagamentos da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o Enunciado 322 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho; considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; considerando ainda que, conforme jurisprudência pacificada tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - STJ como do Supremo Tribunal Federal (STF), não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (v.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção das parcelas judiciais inquinadas; considerando que o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; considerando, no entanto, a existência de decisão judicial provisória em favor dos substituídos processuais, o que inclui a ora interessada, haja vista ter o Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília - SINTFUB/DF obtido liminar para impedir a suspensão do pagamento da rubrica referente à URP (26,05%), nos autos do MS 28.819/DF (rel. Min. Ricardo Lewandowski); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o prazo decadencial previsto na Lei 9.784/1999, em atenção à tese com repercussão geral fixada pelo Tema 445 (RE 636.553); e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal (peças 5-6) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 7); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, bem assim com os Enunciados 276 e 279, da Súmula do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Marcia Monteiro Pereira, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos pela inativa até a data da ciência, pela Fundação Universidade de Brasília, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e b) expedir as determinações expressas no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 020.363/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marcia Monteiro Pereira (XXX.601.501-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 1.7.1.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 262 do Regimento Interno; 1.7.1.2. corrija, nos assentamentos funcionais da interessada, o percentual recebido a título de anuênios, uma vez que não há respaldo na jurisprudência deste Tribunal para averbar tempo de serviço prestado com rompimento de vínculo jurídico com a administração pública; 1.7.1.3. cesse os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) em relação ao ato impugnado, na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF; 1.7.1.4. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria considerado ilegal, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, em atenção ao disposto no art. 260, caput , do Regimento Interno; 1.7.1.5. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.6. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, documentos comprobatórios de que a interessada tomou ciência do presente acórdão.